Tribunal: TJPA
Processo: 0008389-35.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008389-35.2014.8.14.0028

APELANTE: MOACIR BIAVA

APELADO: LUCIMAR TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008389-35.2014.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

MOACIR BIAVA

ADVOGADO:

RENATO LOPES BARBOSA (OAB/PA nº. 15.676)

APELADO:

LUCIMAR TAVARES DA SILVA

ADVOGADO:

ULLISSES VIANA DA SILVA MAIA (OAB/PA nº. 20.351)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. APLICAÇÃO DO ART. 936, DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA E COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008389-35.2014.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ / PA (1ª VARA CÍVEL).

APELANTE:

MOACIR BIAVA

ADVOGADO:

RENATO LOPES BARBOSA (OAB/PA nº. 15.676)

APELADO:

LUCIMAR TAVARES DA SILVA

ADVOGADO:

ULLISSES VIANA DA SILVA MAIA (OAB/PA nº. 20.351)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MOACIR BIAVA
nos autos da
Ação de Reparação e Ressarcimento de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito
,
movida por
LUCIMAR TAVARES DA SILVA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 1564917 – pg. 2 a 1564918 – pg. 2),
alega o autor que, no dia 12/10/2013, ao conduzir seu veículo pela Rod. Transamazônica, próximo ao Km 40, foi surpreendido por uma vaca atravessando a pista, o que resultou em uma colisão, provocando vários danos ao veículo que permaneceu parado durante meses, aguardando a conclusão dos reparos.

Informa que o animal possuía a marcação “MB”, e, após consulta à ADEPARÁ, foi constatado ser de propriedade do requerido.

Por conseguinte, requer o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$22.645,00 (vinte dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação
(Ids. 1564903 e 1564904)
, o requerido suscitou preliminarmente sua ilegitimidade e a inépcia da inicial, defendendo, no mérito, a inexistência de comprovação do nexo de causalidade e a não configuração dos danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1564908)
, julgando a ação parcialmente procedente, condenando o requerido ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(Id. 1564910)
, requerendo a reforma da sentença e defendendo as mesmas preliminares e argumentos apresentados em contestação.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 1564913 – pg. 5 a 1564914 – pg. 4)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINARES

2.1 Ilegitimidade passiva

Considerando que tal preliminar se confunde com o mérito recursal, deixo para analisá-la posteriormente.

2.2 Inépcia da inicial – cerceamento de defesa

Defende o recorrente a inépcia da inicial que, por não apresentar de forma clara os pedidos acabou por cercear seu direito de defesa, entretanto, como bem destacou o juízo de origem, a exordial delimitou o pedido e a causa de pedir, trazendo uma narrativa clara e objetiva dos fatos e fundamentos jurídicos, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 319, do CPC.

Além disso, verifica-se que o recorrente apresentou contestação e, embora tenha optado pela não produção de provas, esta lhe foi oportunizada em audiência (Id. 1564902), inexistindo qualquer ofensa ao contraditório/ampla defesa, pelo que,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

III. MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, aduz o recorrente, que não restou comprovado nos autos que o animal de sua propriedade tenha sido o causador do acidente, o que lhe torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Não lhe assiste razão, uma vez que, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 1564898 – pg. 1), a Polícia Rodoviária Federal realizou um levantamento no local e constatou que o animal envolvido no acidente possuía a identificação “MB”, que, segundo documento fornecido pela ADEPARÁ (Id. 1564900 – pg. 1) pertence ao requerido.

É de se ressaltar que a PRF ainda atestou que o local foi preservado e apresentou o croqui onde verifica-se que o animal, de fato, invadiu a pista.

Assim, não se trata de mera declaração unilateral do autor, como aduz o apelante, mas sim de constatação realizada pelo órgão oficial responsável pelo levantamento do local - no caso a Polícia Rodoviária Federal - documento contra o qual não houve impugnação.

Observa-se, ainda, que, uma vez comprovada a propriedade do animal, competia ao apelante a obrigação por seu zelo e guarda, e, sendo o acidente decorrente de omissão na guarda do semovente, é patente o nexo causal entre sua conduta (no caso, a ausência do dever de guarda) e o dano resultante.

Consequentemente, resta caracterizada a responsabilidade do apelante pelos danos causados pelo animal de sua propriedade, nos termos do art. 936, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”

Cumpre ressaltar que o recorrente não conseguiu comprovar nos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou força maior, não podendo eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída.

Em relação à alegação do apelante de que não restou comprovado que os reparos efetivados no veículo decorreram do sinistro e que deveriam ter sido juntados pelo menos 03 (três) orçamentos para mensurar o valor dos danos, também não merece acolhida.

De acordo com o relatório de avarias elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 1564898 – pg. 3), o veículo apresentou danos no capô, quadro/suporte do motor, para-lamas dianteiros, para-brisa, faróis, lanternas, retrovisores e para choque.

Analisando os serviços realizados e as peças constantes das notas fiscais e recibos apresentados pelo autor/apelante (Id. 1564898 – pg. 5 a Id. 15648988 – pg. 7), verifica-se que são totalmente condizentes com os danos sofridos pelo veículo e foram adquiridas e substituídas dentro de um prazo razoável, levando-se em consideração que o autor precisou apurar o dinheiro necessário para os reparos, bem como a necessidade de encomendar peças.

Importa, ainda, ressaltar que, como bem frisou o juízo sentenciante, os documentos juntados pelo autor não são orçamentos, mas comprovantes de aquisição de peças e realização de serviços, não tendo o apelante trazido aos autos quaisquer fatos ou provas que desconstituíssem os elementos apresentados pelo apelado.

Volto a frisar que o recorrente optou por não requerer a produção de provas, ocasião em que poderia ter apresentado testemunhas ou mesmo requerido diligências a fim de comprovar suas alegações e descaracterizar o valor dos danos materiais apresentados pelo autor e, uma vez abdicando desta etapa instrutória, não conseguiu desconstituir as provas já juntadas aos autos.

Por fim, no que concerne aos danos morais, conforme relatado nos autos, além do abalo causado pelo acidente em si, o autor precisou aguardar socorro até o dia seguinte, arcou com os prejuízos no veículo e ficou privado de sua utilização durante meses, aguardando peças e a conclusão do conserto, danos estes que, ao contrário do que alega o apelante, superam o mero aborrecimento e ultrapassam os limites do que pode ser aferido economicamente – no caso, os danos materiais.

Some-se a isto o fato de que o acidente decorreu da omissão do apelante no dever de guarda do semovente de sua propriedade, o que poderia, inclusive ter resultado em danos à integridade física do apelado.

Desta forma, resta configurado o dano moral, que, somado à comprovação do nexo de causalidade entre a omissão do apelante no dever de guarda e o resultado provocado pelo animal de sua propriedade, gera o dever de indenizar, estando correta a decisão do juízo de origem.

No que concerne ao valor indenizatório, deve-se ter em conta que a finalidade da condenação em danos morais, não se restringe a compensar a vítima pelos dissabores sofridos, mas abarca um caráter pedagógico e punitivo, de forma a levar o ofensor a atitudes que evitem ocorrências futuras de atos semelhantes, além de puni-lo pela prática de atos ilícitos.

Com base em tais premissas, o valor deve ser fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a atender à sua finalidade e, ao mesmo tempo, evitar exageros que resultem no enriquecimento indevido da parte.

Neste contexto, considerando ainda as peculiaridades do caso em análise, tais como as condições do ofensor, o grau de culpa presente na espécie e os prejuízos sofridos pelo apelado, tenho que a indenização fixada pelo juízo de piso em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim, não merecendo reparos a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/03/2024